Tribunal: TJMT
Processo: 1043842-56.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043842-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA DA COSTA ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 835.295.351-68 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, diante de negativação indevida, sendo pleiteada pela autora a majoração da indenização para R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrições preexistentes em nome da consumidora afasta ou reduz a indenização por danos morais decorrente de negativação indevida; (ii) estabelecer se é possível a majoração do valor indenizatório diante da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de múltiplas inscrições preexistentes legítimas em nome da consumidora no momento da nova negativação atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a configuração do dano moral indenizável.

4.

O marco temporal para aplicação da Súmula 385 do STJ é a data da inclusão da anotação impugnada, sendo irrelevante a data de propositura da ação ou do vencimento da obrigação.

5.

A prova documental demonstra que havia diversas negativações anteriores à inscrição realizada pela concessionária, infirmando a alegação de primeira negativação.

6.

A ausência de recurso da parte ré impede a redução ou exclusão da indenização fixada, em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus.

7.

A manutenção do valor arbitrado em primeiro grau preserva a segurança jurídica e a estabilidade da decisão, ainda que a tese da inexistência de dano moral pudesse conduzir a resultado diverso.

8.

A reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de fato novo ou erro na decisão agravada, caracteriza o caráter protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo afasta o dever de indenizar por nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. O marco temporal para aplicação da Súmula 385 do STJ é a data da inclusão da anotação restritiva. 3. A vedação à reformatio in pejus impede a redução ou exclusão da indenização quando ausente recurso da parte contrária. 4. A reiteração de argumentos sem inovação configura recurso protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, N.U 1011841-12.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Sara da Costa Alvarenga de Oliveira contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença de origem que julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, id.
331385895.

Em recurso inominado, a autora pleiteou a majoração do valor indenizatório para R$ 8.000,00, sustentando que se tratava de sua primeira negativação e que o valor fixado não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, aplicando a Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de negativações preexistentes em nome da recorrente quando da inclusão realizada pela Energisa em 26/11/2022, mantendo o valor de R$ 1.000,00 em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Em agravo interno, a recorrente reitera os argumentos do recurso inominado, sustentando que não existiam débitos preexistentes e pleiteando a majoração da indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A agravante busca a reforma da decisão monocrática que aplicou a Súmula 385 do STJ e manteve o valor indenizatório fixado em primeiro grau. Contudo, os argumentos apresentados não são suficientes para alterar o entendimento adotado.

A análise detalhada dos autos revela que a decisão monocrática está correta em todos os seus fundamentos. O extrato de negativação juntado aos autos demonstra claramente que, quando da inclusão realizada pela Energisa em 26/11/2022, já existiam diversas negativações preexistentes em nome da recorrente, todas incluídas pela PGE MT em datas anteriores (id. 325917363).

Especificamente, verifica-se que existiam as seguintes negativações preexistentes: uma incluída em 20/11/2020 e excluída em 08/03/2024; outra incluída em 20/12/2020 e excluída em 09/04/2025; uma terceira incluída em 20/12/2021 e excluída em 07/03/2023; uma quarta incluída em 20/05/2022 e excluída em 28/02/2023; e uma quinta incluída em 04/07/2022 e excluída em 28/02/2024.

A Súmula 385 do STJ estabelece que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
". O marco temporal para aplicação desta súmula é a data da inclusão da negativação questionada, e não a data de propositura da ação judicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A existência de inscrições anteriores legítimas em nome do consumidor afasta a configuração de dano moral por nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. O marco temporal para aplicação da Súmula 385 do STJ é a data de inclusão da anotação restritiva, e não a do vencimento da obrigação. 3. A manutenção de inscrições preexistentes no momento da nova negativação justifica o afastamento do dever de indenizar por danos morais, mesmo que a nova anotação seja posteriormente declarada indevida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1011841-12.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”

No caso em análise, restou demonstrado de forma inequívoca que, no momento da negativação pela Energisa, já existiam outras restrições em nome da recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ. A alegação da agravante de que se tratava de sua primeira negativação não encontra respaldo nos documentos dos autos.

Quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório, observo que, diante da ausência de recurso da parte recorrida, eventual redução ou afastamento completo da indenização por danos morais encontraria óbice no princípio da vedação à reformatio in pejus. Assim, a manutenção do valor de R$ 1.000,00 fixado em primeiro grau representa a solução mais adequada ao caso.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trazem elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática. A agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas, sem demonstrar erro na aplicação do direito ou na análise dos fatos.

A decisão monocrática aplicou corretamente os precedentes jurisprudenciais e a legislação pertinente, observando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a economia processual e a celeridade. A fundamentação apresentada é clara, objetiva e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Assim, não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. O presente agravo revela-se meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida com base nas provas dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026